Tribunal: TJSP
Processo: 2133718-40.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Concordata preventiva regida pela antiga Lei de Falências, Decreto-lei 7.661/45. Falência decretada. Agravo de instrumento, a que se atribuiu efeito suspensivo. Devedora que, até o julgamento final do agravo, continuou exercendo suas atividades e teve, em razão disso, deferida a concordata suspensiva. Plano de pagamento aprovado por assembleia geral de credores e homologado na origem. Expedição

Ementa:
Concordata preventiva regida pela antiga Lei de Falências, Decreto-lei 7.661/45. Falência decretada. Agravo de instrumento, a que se atribuiu efeito suspensivo. Devedora que, até o julgamento final do agravo, continuou exercendo suas atividades e teve, em razão disso, deferida a concordata suspensiva. Plano de pagamento aprovado por assembleia geral de credores e homologado na origem. Expedição de guias de levantamento de depósito a favor dos credores quirografários sustada pela existência de penhoras no rosto dos autos realizadas pela Fazenda Nacional e pela Fazenda do Estado de São Paulo. Recurso da concordatária.

Competência do Juízo da concordata para decidir sobre atos de constrição de bens da concordatária. Jurisprudência deste Tribunal.

O não levantamento, pelos credores quirografários, dos valores depositados pela concordatária inviabilizaria o cumprimento do plano de pagamento. Prevalência, em casos como o presente, sobre os interesses fiscais, que sempre estarão garantidos por outros modos, do pagamento dos credores. Efetivamente, cumprir o plano acordado diz com os desígnios da sucessivas leis de falência, a serem vistos, nesta quadra da segunda década do século XXI, quando há 15 anos vigora a Lei 11.101/2005, sob a ótica, mais do que da continuidade da empresa, do interesse da atividade econômica da Nação, com a manutenção de empregos e a possível geração de riqueza; nesse contexto situa-se o pagamento dos credores.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido, com determinação.